Tribunal: TJSP
Processo: 2011363-52.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Mandado de Segurança – Impetração objetivando anular acórdão proferido pela Quarta Turma Cível do Colégio Recursal de Santos – Incompetência desta Corte para o julgamento – Competência da própria Turma Recursal dos Juizados Especiais – Incidência da Súmula 376 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Precedentes – Não conhecimento do 'mandamus', com determinação de remessa dos autos ao 1o

Ementa:
Mandado de Segurança – Impetração objetivando anular acórdão proferido pela Quarta Turma Cível do Colégio Recursal de Santos – Incompetência desta Corte para o julgamento – Competência da própria Turma Recursal dos Juizados Especiais – Incidência da Súmula 376 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Precedentes – Não conhecimento do 'mandamus', com determinação de remessa dos autos ao 1o Colégio Recursal da Comarca de Santos.